Tribunal: TJMT
Processo: 0031879-52.2019.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031879-52.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Constrangimento ilegal, Ameaça]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO PAULA LEITE - CPF: 048.023.711-52 (APELANTE), JESSICA PAULA VELASCO FERREIRA - CPF: 025.871.181-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
NÃO APLICÁVEL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de
dois anos de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, c/c art. 61, II,
“d” e “
f
”
, ambos do CP, e Lei 11.340/06).

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta a absolvição por insuficiência probatória, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postula a readequação da pena, alegando
bis in idem
na exasperação da pena-base.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade do crime restou cabalmente comprovada pelos elementos colhidos nos autos, notadamente o boletim de
ocorrência, o termo de representação criminal, o pedido de medidas protetivas, o laudo pericial e os depoimentos colhidos na fase judicial.

4. A autoria também ficou demonstrada, com base na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos probatórios. Em casos de violência doméstica, a jurisprudência do STJ confere especial relevância ao depoimento da vítima, sendo dispensável a exigência de testemunhas presenciais diretas (Súmula 83/STJ).

5. A tese defensiva de agressão recíproca não encontra respaldo nos autos, pois inexistem elementos que indiquem qualquer comportamento da vítima que pudesse justificar a violência desferida pelo apelante.

6. No tocante à dosimetria, verifica-se que a sentença exasperou a pena-base considerando a culpabilidade e as circunstâncias do crime, porém adotando uma fração de majoração desproporcional. A jurisprudência do STJ exige a observância do critério de razoabilidade e individualização da pena.

7. Assim, procede o pedido subsidiário para a readequação da pena, fixando-a em seis meses e vinte dias de detenção, em regime aberto, diante da correta valoração das agravantes previstas no art. 61, II,
“
d
”
e
“
f
”
, do CP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para readequação da pena.

Tese de julgamento
: “
1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A fixação da pena-base deve observar os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedada exasperação desproporcional.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 129, §
9o
, 61, II,
“
d
”
e
“
f
”
; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 23.10.2024; STJ, Súmula 83; TJ-MT, N.U 1000202-52.2022.8.11.0051, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4a Câmara Criminal, j. 19.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0031879-52.2019.8.11.0042

APELANTE: BRUNO PAULA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

BRUNO PAULA LEITE
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
2a
Vara
Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra

Mulher

da Comarca de
Cuiabá
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
0031879-52.2019.8.11.0042
,
o
condenou à pena de
02 (dois) anos de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
,
como incurso nas sanções do
s

art
s
.
129
,
§
9o
,
c/c 61, II,
“d” e
“f”, ambos
do CP
, com as implicações da Lei 11.340/06
.

Em suas

razões recursais
(id.
254738181
)
,
a
Defensoria Pública Estadual

requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no
princípio do

in dubio pro reo
(art. 386, VII, CPP)

ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, por violação à proporcionalidade e configuração de
bis in idem
.

Por fim,
prequestiona

os
arts
.
5
o
, XLVI
e

93, IX, ambos
da CF
;
art
s
. 129, 156, 157 e 158
, todos
do CPP
,
e
arts
.
33, 59
e
65,
todos
do
CP
e
a L
ei 9.455/
9
7
.

Em contrarrazões
(id.

254738183
)
,
a

Promotoria de Justiça
rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id.
257032188

–
15
a Procuradoria de Justiça,
Exma

Dra.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
– Procuradora de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O
apelante
foi
denunciado

pelos
crime
s

previsto
s
no
s

art
s
. 129,
§
9o
,
c/c 61, II, “
d
”,
146
e 147 c/c 61, II, “f”

c/c
69, todos
do C
ódigo
P
enal
, com as implicações da Lei n° 11.340/06
, nos seguintes termos
(id.
254737676
, págs. 1/2)
:

“
[...]

O denunciado Bruno Paula Leite e a vítima Jéssica Paula Velasco Ferreira (27 anos) namoraram cerca de 3 anos, sendo que nos últimos seis meses até a notícia dos fatos, ele aos poucos se instalou na casa da vítima na Rua 04, no 6, quadra 08, Cohab São Gonçalo, nesta Capital.

Durante o cotidiano, morando na mesma casa, o denunciado mostrou-se agressivo e no dia 13 de novembro de 2018, por volta das 00:40
hs
., ele chegou do futebol e a vítima lhe pediu que não fizesse barulho para não acordar sua filha. Ambos discutiram e ele a agrediu dando-lhe uma gravata no pescoço, mas a vítima mordeu sua mão. Em seguida, ele deu-lhe socos na cabeça, peito, braços, estômago e costelas.

Com os gritos de socorro da vítima, o denunciado a sufocou com um travesseiro, provocando asfixia e vômito.

Após isso, a ameaçou dizendo que se ela contasse para a polícia, iria matá-la, bem como sua mãe e sua filha ou mandar alguém fazer isso.

Em seguida, constrangeu a vítima a fazer o que lei não manda, ou seja, mediante grave ameaça de matá-la e a filha, mandou se ajoelhar e pedir-lhe perdão e de manhã, quando ela saía para o trabalho, reiterou a ameaça de morte.

Temerosa, a vítima saiu da casa e não retornou, indo até a delegacia registrar ocorrência.

A vítima sofreu as lesões descritas no laudo pericial no 1.1.02.2018.014575-01 (fls. 15/19).

[...]
”

Em
06.02.2024 (id.
254738163
)
,
a punibilidade dos crimes
previstos n
os

arts
. 146 e 147
, ambos do CP,
foi extinta em razão da
prescrição da pretensão punitiva do réu.

Na sequência
,

em

20.08.2024,
o
magistrado

de origem
condenou o apelante
como incurso nas sanções
do
s

art
s
. 129, § 9o, c/c 61, II,
“d” e
“f”
, ambos do CP,

à pena de
02 (dois) anos de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
(id.
254738175
)
.

Da Absolvição

Como visto, a
Defensoria Pública
requer a absolvição do apelante

com base no artigo 386, VII, do CPP, alegando falta de provas e aplicação do
princípio do
in dubio pro reo
.

No entanto, os autos contêm elementos suficientes para a condenação, não merecendo acolhimento a irresignação.

A
materialidade
do crime está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1)
boletim de ocorrência
(id.
254737676
, págs. 5/7
);
2)

termo de representação
criminal

(id.
254737676
, pág. 12
)
;
3)

pedido de medidas protetivas (
id.
254737676
, págs.
15
/
1
7
);
4)
laudo pericial oficial e mapa topográfico das lesões
(
id.
254737676
, págs.
20
/23
);

5) relatório final do inquérito policial (id.
254737676
, págs.
31
/
31
);
além, é claro,
6
) depoimento e prova oral colhido durante ao longo da instrução criminal.

Do mesmo modo, a autoria restou suficientemente demonstrada
.

Ressai do espelho dos
autos que a vítima,
Jessica Paula Velasco Ferreira
,
prestou depoimento firme e detalhado
em ambas as fases processuais
, relatando
que
o apelante
iniciou a violência ao aplicar-lhe uma “gravata” no pescoço
e,

a
o tentar se defender, a vítima mordeu o agressor, o que teria desencadeado uma reação ainda mais violenta do réu, que imobilizou a vítima e passou a golpeá-la com socos na cabeça, peito, costelas, estômago e braços.

Relata ainda que o apelante tentou sufocá-la com as mãos, causando-lhe intenso sofrimento, a ponto de fazê-la vomitar
, além de
pression
ar
um travesseiro contra o
seu
rosto enquanto proferia ameaças de morte, advertindo que, caso denunciasse os fatos, ele a mataria, bem como sua mãe e sua filha.

O teor do depoimento, além de extremamente detalhado, está em perfeita consonância com o exame pericial

(
id.
254737676
, págs. 20/23)
, que constatou as múltiplas lesões narradas pela vítima
:
“
hemorragia conjuntival
bilateral
,
equimoses
em lábios, região geniana esquerda,
carotidiana
esquerda
,
deltoidiana
e torácica direita
.
”

A
inda, vale
ressaltar
que
“
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação
(Súmula 83/STJ)
.

[...]

O exame de corpo de delito e outras provas materiais corroboram a narrativa da vítima, afastando a alegação de insuficiência probatória
.

[...]
”

(STJ
,

AgRg
no
AREsp
n. 2.481.719/DF
,
Rel. Min.
Daniela Teixeira,
5a Turma,

j.
23
.
10
.
2024,
p.

DJe
30
.
10
.
2024

No mesmo contexto, alinha-se o entendimento dest
e
e.
Tribunal de Justiça
:

“[...]

A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos colhidos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, sendo a tese defensiva incompatível com a alegada situação de legitima defesa. 2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

[...]
”

(N.U 1000202-52.2022.8.11.0051,
Rel.
Des.
Lidio Modesto
d
a Silva Filho
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19
.
11
.
2024,
p
ublicado no
DJ
e
22
.
11
.
2024)
.

A tese defensiva de que houve agressões recíprocas não encontra respaldo, pois não há elementos que demonstrem qualquer ataque prévio da vítima que pudesse justificar a reação do apelante.

Ao contrário, o conjunto probatório evidencia que o réu agiu de forma deliberada, premeditada e excessivamente violenta, submetendo a vítima a uma situação de extremo sofrimento e humilhação.

Portanto, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitiva, não se encontram presentes os requisitos para a aplicação
do princípio

in dubio pro reo
, de modo que é imperiosa a manutenção da con
denação
.

Da Dosimetria

No tocante ao pleito subsidiário
de revisão da dosimetria da pena,
a defesa sustenta que
o aumento
da pena-base
em uma única circunstância judicial –

circunstância do crime

–
configura
bis in idem
e carece de fundamentação idônea,
violando
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No

entanto, ressalto que o juízo sentenciante exasperou a pena-base ao negativar duas circunstâncias judiciais – a
culpabilidade
e as
circunst
â
ncias do crime
–, aplicando a agravante genérica do art. 61, II, “f” e “d”, do CP na segunda fase, fixando a pena definitiva em dois anos, nos seguintes termos (id.
254738175
):

“[...]
Na primeira fase
, tem-se que a
culpabilidade
do acusado é extremada, considerando a extensão das lesões suportadas pela vítima, o direcionamento para a asfixia, conforme laudo acostado nos autos, bem como o fato do acusado ter humilhado a vítima após as lesões para que ela pedisse desculpas, o que deve ser ponderado em desfavor do acusado.

Quanto aos antecedentes, não possui antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado;

A conduta social e a personalidade, sem elementos para aferição;

O motivo não restou devidamente comprovado nos autos.

As
circunstâncias do crime

são extremamente graves. O crime foi praticado de forma cruel e com uma criança pequena na residência, o que impediu qualquer defesa da vítima.

As consequências do delito são as próprias do delito.

A vítima não contribuiu ao evento delituoso.

Em razão disso,

FIXO a pena BASE em 01 (um) ano e 6 (
seis) meses
de detenção
.

Na
segunda fase
da dosagem da pena, verifico a existência da
agravante inserida no artigo 61, inciso II, alíneas “d” e “f’’ e do CP, razão pela qual MAJORO
a pena em 1/3, fixando a pena INTERMEDIÁRIA 02
(dois) anos de detenção
.

Não existem outras causas agravantes ou atenuantes no presente caso.

Na
terceira fase
, à míngua de causas de aumento e/ou de diminuição da pena a serem consideradas, e ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação e punição do crime, encontro, então, a
PENA DEFINITIVA 02 (dois) anos de detenção

pela prática do crime de lesão corporal.
[...]”

Todavia
, e
mbora o juízo sentenciante tenha fundamentado adequadamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando as circunstâncias desfavoráveis da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
,

o
quantum
de exasperação aplicado na primeira fase da dosimetria da pena não se coaduna com os parâmetros consolidados na jurisprudência pátria, em especial aquela sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque,
ao fixar a pena-base em
1
ano e
6
meses de detenção
,
o julgador, na prática, majorou a reprimenda mínima em seis vezes
acima do mínimo legal cominad
o
ao tipo penal
, o que representa uma elevação substancial que, em regra, carece de respaldo na técnica dosimétrica usualmente adotada.

Conforme orientação prevalente no âmbito do STJ, notadamente no julgamento do
REsp n. 2.018.433/PA
e precedentes correlatos, recomenda-se
, como critério de proporcionalidade e razoabilidade, que
a

exasperação da pena-base, por cada vetor judicial negativo, observe o patamar de
1/6
da pena mínima prevista
,
salvo quando houver elementos concretos e devidamente justificados que evidenciem a necessidade de uma majoração superior
.

No entanto,
com a devida
v
e
nia
ao entendimento jurisprudencial predominante
,
entendo que, no caso concreto, é possível realizar um
distinguishing
justificado com base na peculiar gravidade das circunstâncias do delito.

A culpabilidade
e as circunstâncias do crime
se
revela
m
acentuadamente exacerbada
s
, não apenas pela intensidade das lesões físicas suportadas pela vítima, mas, sobretudo, pela conduta cruel e humilhante
percebida dos
relatos
dela
.

Ademais, a forma de execução do delito –
com direcionamento específico à asfixia, conforme atestado pericial, e em contexto em que a vítima estava acompanhada de uma criança pequena, o que impossibilitou qualquer forma de defesa
– confere um grau de reprovabilidade significativamente acima do ordinário.

Tais elementos conferem densidade suficiente à gravidade do fato, autorizando, com respaldo no princípio da individualização da pena, a utilização de fração superior à usualmente adotada, sem que isso represente violação ao postulado da proporcionalidade.

Dessa forma, reputo adequada e juridicamente justificável a utilização da fração de 1/3 como parâmetro de exasperação da pena-base, em razão da intensidade das circunstâncias judiciais negativadas no caso em apreço.

Trata-se, pois, de hipótese em que a gravidade concreta dos fatos permite, excepcionalmente, afastar a diretriz padrão do patamar de 1/6, sem afrontar a coerência jurisprudencial, justamente por se tratar de situação que extrapola o grau de reprovabilidade ordinariamente considerado nas balizas gerais da dosimetria penal.

Dessa forma,
c
onsiderando que os fatos ocorreram em
13
.11.
2018
,
período em que a
pena
abstrata aplicável –
antes da alteração promovida pela
Lei no 14.994
/
24
–
variava de
03
(
três
)
meses
a
03
(
três
) anos de
detenção,

passo à
readequação
da pena
, nos
termos do art. 68 do CP:

Primeira Fase
–
Fixação da Pena-Base

Diante da

fundamentação
retro
,
exaspero
a pena
em 1/3
para
cada circunstância judicial negativada (
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
)
,
fix
ando
a pena-base
em 5

meses
de
detenção
.

Segunda Fase – Agravantes e Atenuantes:

Mantenho
a incidência das agravantes previstas no art. 61, II, “d” e “f” do Código Penal
.

No ponto,
o STJ fixou a tese de que “
a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006),
não configura bis in idem
.
”
(
Tema Repetitivo no 1197
).

Isso porque,
a
lesão corporal
prevista no art. 129,
§ 9o
,
do
CP,

tipifica a conduta criminosa quando praticada no contexto doméstico, sem qualquer exigência quanto ao gênero da vítima.

Assim, a distinção entre os dispositivos justifica o aumento da pena, pois a condição feminina da vítima não é elemento do tipo penal, mas fundamento da agravante.

Nesse sentido:

“
as elementares
do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino - mulher). 3. A circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica contra a mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do art. 129, § 9o, do Código Penal, não faz nenhuma referência ao gênero feminino, ou seja, a melhor interpretação - segundo o art. 5° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - é aquela que atende a função social da Lei, e, por isso, deve-se punir mais a lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, se a vítima for mulher (gênero feminino), haja vista a necessária aplicação da agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea f, do CP).
[...]”
(REsp n.
2.026.129/MS,
Rel.
Min
.
Jesuíno
Rissato
(Des
.
Convocado do T
JDFT
),
3a
Seção, j
.
em 12
.
6
.
2024,
DJe
de 24
.
6
.
2024)

Assim
,

considerando
a incidência das agravantes previstas no
art.
61, II, “d” e “f” do
CP,

mantenho a fração de 1/3 aplicada
,
fix
ando
a pena intermediária em
6

meses e
20
dias de detenção
.

Terceira Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

I
nexistindo causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas, estabeleço a

pena definitiva em
6
meses e
20
dias de detenção
.

Nos termos do art. 33, § 2
°
,
“
c
”
, do
CP
,
mantenho
o
regime aberto
.

Ainda, ressalto que, nos termos da Súmula n° 588 do STJ, “
a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
”

Ante o exposto,
em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conhecida a pretensão de reexame
e
, no mérito,
julgo
PARCIALMENTE

PROVIDO
O RECURSO DE APELAÇÃO
,
par
a
READEQUAR A PENA

para

6 meses e 20 dias de detenção
,
mantendo

o regime inicial
aberto
, nos termos da

fundamentação
retro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025